Tribunal: CARF
Processo: 11075.720470/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.720470/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.371 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
DENIZART DA LUZ SUERTEGARAY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-49.100 da 19a Turma da DRJ
em São Paulo/SP(1) (fls. 20 e segs.).
“O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento (fls. 06 a 10) em
que lhe foi exigido o imposto suplementar e acréscimos legais no valor de R$ 3.906,14,
relativo ao ano-calendário 2010, em virtude da apuração de dedução indevida de
despesas médicas
O contribuinte impugna (fls.02), tempestivamente, o lançamento, concordando
parcialmente com a glosa implementada. Concorda que o recibo no valor de R$
2.700,00 refere-se a despesa de sua esposa, no entanto alega que o recibo no valor de R$
5.000,00 diz respeito a despesa de cirurgia no seu olho direito. Junta a documentação de
fls. 04/05, com o intuito de comprovar suas alegações. “

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.720470/2012-88
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.371 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720470/2012-88

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A dedução de despesas médicas, está prevista no art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que assim estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidade que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Consta da Descrição dos fatos que foram desconsideradas as notas Fiscais do
Oftalmocentro, já que a beneficiária do tratamento, Vera Lucia Suertegaray não consta
como dependente do contribuinte. Tendo declarado a despesa em separado.
O contribuinte apresentou os recibos fls. 04/05. Concorda que o recibo de fls. 05 refere-
se a tratamento de sua esposa, realizado no Oftalmocentro. Já o comprovante de fls.04
seria de uma cirurgia de catarata por ele realizada. Não consta o nome do paciente que
realizou a cirurgia neste recibo. Ao contrário do que consta no impugnação, não foi
juntado qualquer documento que comprove que a cirurgia de catarata foi realizada pelo
contribuinte e não por sua esposa. Portanto, entendo que deva ser mantida a glosa
efetuada, uma vez que o contribuinte não consegui comprovar a realização da cirurgia
alegada, não afastando a motivação que deu origem ao lançamento.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário lançado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 34, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.371 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720470/2012-88

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Do acima relatado, tem-se que o contribuinte teve glosadas deduções com
despesas médicas no valor total de R$ 7.700,00, admitindo a glosa de R$ 500,00 e recorrendo da
glosa de R$ 5.000,00 referentes a despesas médicas com cirurgia oftalmológica nele realizada.
A citada glosa foi mantida na DRJ por não conter o recibo (fl. 4) o nome do
paciente (beneficiário do serviço).
Entretanto, o laudo trazido aos autos, fl. 35, deixa claro ter sido o contribuinte o
paciente submetido ao procedimento cirúrgico, conforme alegado.
Quanto a esse aspecto, presume-se ser o beneficiário do tratamento a mesma
pessoa que efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa ou
diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da
IN RFB 1.500/2014:

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Então, entendo que devem ser restabelecidas as deduções com despesas médicas
com Centro Médico Hospitalar de Olhos, no valor de R$ 5.000,00.

Conclusão
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções com despesas médicas com
Centro Médico Hospitalar de Olhos, no valor de R$ 5.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.371 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720470/2012-88

Fl. 46
DF CARF MF
Original